Tribunal: STJ
Processo: 1011380-34.2022.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971220 - SP(2025/0230478-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LEANDRO SICILIANO NERI - RJ128940
LIDIANE FERNANDES MIRANDA MADEIRA - RJ131685
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVADO
: RENAN LOUREIRO MARQUES
ADVOGADO
: VALDENEI RODRIGUES SALGUEIRO - MT014862
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
ALEGAÇÃO
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a
cuja impugnação pressupõe a exposição,
Súmula 7/STJ,
com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
não exige reapreciação fático-probatória, o que não ocorreu na hipótese.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: dc17023b-e989-4c16-92ce-715bc5458226

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971220 - SP(2025/0230478-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LEANDRO SICILIANO NERI - RJ128940
LIDIANE FERNANDES MIRANDA MADEIRA - RJ131685
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVADO
: RENAN LOUREIRO MARQUES
ADVOGADO
: VALDENEI RODRIGUES SALGUEIRO - MT014862
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
ALEGAÇÃO
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a
cuja impugnação pressupõe a exposição,
Súmula 7/STJ,
com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
não exige reapreciação fático-probatória, o que não ocorreu na hipótese.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A. contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça na qual o agravo em recurso especial não foi conhecido pelos
seguintes fundamentos: a) ausência de impugnação específica ao óbice da
b) necessidade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
Súmula 7/STJ;
que inadmitiu o recurso especial, por se tratar de dispositivo único; e c) aplicação, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55553675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:43
Código de Controle do Documento: 07cdf820-cec1-474a-8f62-f334bd3ce9bb

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, que não
pretende reexame de provas, mas revaloração jurídica dos fatos fixados pelas
instâncias ordinárias, e que houve violação de dispositivos federais (fls. 272-278).
Quanto à suposta ofensa ao
III, do Código de Processo Civil,
art. 932,
sustenta que houve observância da dialeticidade recursal, com enfrentamento direto do
óbice da
e dos fundamentos de inadmissibilidade.
Súmula 7/STJ
Argumenta, também, que não incide a
pois suas razões
Súmula 7/STJ,
cuidam de violação dos arts. 10 e 12 da
sem necessidade de reexame
Lei n. 9.656/98,
de matéria fático-probatória.
A certidão de decurso de prazo indica ausência de manifestação do
agravado (fl. 298).
É o relatório.
VOTO
Apesar dos argumentos empregados pela agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Segundo consta dos autos, o recurso especial não foi admitido na origem
por ausência de demonstração de ofensa aos dispositivos infraconstitucionais e
incidência da Súmula 7/STJ.
No agravo em recurso especial, contudo, a agravante deixou de impugnar
especificamente a aplicação do referido impedimento sumular, mediante a exposição,
com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pela Corte estadual não
exige reapreciação fático-probatória.
Por isso, a Presidência do Tribunal não conheceu do agravo em recurso
especial, posto que não houve impugnação específica desse fundamento, incidindo,
assim, no óbice da Súmula 182/STJ.
Com efeito, a parte agravante, na oportunidade da interposição do agravo
em recurso especial, não desenvolveu as razões pelas quais no caso concreto o óbice
descrito na decisão de admissibilidade não deveria ser aplicado. Vale acrescentar que,
de acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, a impugnação genérica da
desnecessidade de avaliação probatória não é suficiente para afastar a incidência do
óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Nessa perspectiva, cito os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGADO
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
PORQUE A MATÉRIA FOI JULGADA SEGUNDO O RITO DO DO
I, B,
ART 1.030,
DO CPC (ART. 543-C DO CPC /73). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA55553675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:43
Código de Controle do Documento: 07cdf820-cec1-474a-8f62-f334bd3ce9bb

ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO EM
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que negou seguimento
ao recurso especial quanto à questão relativa ao Tema 1.076 do STJ julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, e inadmitiu o recurso especial no tocante às
demais questões em razão da incidência da
II. QUESTÃO EM
Súmula 7/STJ.
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo em recurso
especial contgra decisão que nega seguimento ao recurso especial com base em
recurso repetitivo, nos termos do
I, b, do CPC; e (ii) saber se o agravo
art. 1.030,
em recurso especial pode ser conhecido quando a parte recorrente não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente em relação à incidência da
III. RAZÕES
Súmula 7/STJ.
DE DECIDIR
3. Ao Recurso Especial foi negado seguimento com fundamento na tese fixada
pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076, aplicável ao caso concreto, tornando incabível
a insurgência recursal por meio de agravo, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
4. Constitui erro a interposição do agravo previsto no
caput, do CPC
art. 1.042,
quando a Corte estadual nega seguimento ao recurso especial com base em
recurso repetitivo, nos termos do
I, b, do CPC (antigo
-C, § 7o,
art. 1.030,
art. 543
do
).
CPC/73
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
6. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
7. Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
previsto na Súmulas
exige que o recorrente demonstre, de forma clara
7/STJ
e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o
entendimento das instâncias ordinárias, não sendo suficiente a alegação
genérica de possibilidade de revaloração das provas ou da qualificação
jurídica dos fatos.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida atrai a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não
sendo suficiente a alegação genérica.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.936.994/MT,
julgado em
DJEN de
1/9/2025,
4/9/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão de sua intempestividade.
2. A parte agravante alega que o prazo para interposição do agravo esgotou-se em
e requer a reforma da decisão agravada.
13/6/2024
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55553675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:43
Código de Controle do Documento: 07cdf820-cec1-474a-8f62-f334bd3ce9bb

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intempestividade do agravo em
recurso especial pode ser mitigada em razão de falha induzida por informação
equivocada prestada por sistema eletrônico do tribunal; (ii) saber se os agravantes
impugnaram especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da intempestividade do recurso em
caso de falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico
do tribunal, desde que comprovada por provas idôneas.
5. A apresentação de documentos que comprovam a informação prestada pelo
Tribunal de origem a respeito do prazo final para a interposição do agravo em
recurso especial foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão de
intempestividade.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
6. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A intempestividade do recurso pode ser mitigada em caso
de falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico do
tribunal, desde que comprovada.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; RISTJ,
parágrafo
art. 253,
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
EAREsp n. 1.759.860/PI,
Laurita Vaz, Corte Especial, julgados em
STJ, AgRg no
16/3/2022;
relatora Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.211.138/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/6/2023;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria
26/4/2021;
AREsp n. 2.101.598/MG,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
15/8/2022;
EAREsp 746.775/PR,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
19/9/2018.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.698.835/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
19/5/2025,
22/5/2025)

Documento eletrônico VDA55553675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:43
Código de Controle do Documento: 07cdf820-cec1-474a-8f62-f334bd3ce9bb

Assim, a afirmação da recorrente de que haveria impugnado, ainda que
apenas objetivamente, a não incidência do impedimento previsto na Súmula 7/STJ,
não é capaz de alterar a compreensão empregada pela Presidência desta Corte na
decisão ora recorrida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:43
Código de Controle do Documento: 07cdf820-cec1-474a-8f62-f334bd3ce9bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.971.220 / SP
Número Registro: 2025/0230478-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10113803420228260001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LEANDRO SICILIANO NERI - RJ128940
LIDIANE FERNANDES MIRANDA MADEIRA - RJ131685
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
SOC. de
ADV.
SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
AGRAVADO
: RENAN LOUREIRO MARQUES
ADVOGADO
: VALDENEI RODRIGUES SALGUEIRO - MT014862
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
Documento eletrônico VDA55855658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:05:03
Código de Controle do Documento: 1b84b80e-0d95-493b-a9fa-10070ab2dacf

LEANDRO SICILIANO NERI - RJ128940
LIDIANE FERNANDES MIRANDA MADEIRA - RJ131685
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
AGRAVADO
: RENAN LOUREIRO MARQUES
ADVOGADO
: VALDENEI RODRIGUES SALGUEIRO - MT014862
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:05:03
Código de Controle do Documento: 1b84b80e-0d95-493b-a9fa-10070ab2dacf